Tribunal: TJPA
Processo: 0812967-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812967-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: IGOR JORGE VIEIRA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
AÇÃO ORIGINÁRIA REMETIDA À JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL PARA EXAME E APRECIAÇÃO DO
MANDAMUS
. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Capanema/Pa
,
na 3ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com pedido de liminar
impetrado pelos
Advogados
Leonardo Onan De Oliveira Da Silva E Vitor Vilas Boas Dantonio

em favor do paciente
IGOR JORGE VIEIRA COSTA JUNIOR
, em razão de ato proferido pelo douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

N
arra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de outubro de 2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Informa que a prisão em flagrante delito do paciente foi homologada e convertida em custódia preventiva, sendo designada audiência de custódia para três dias após a prisão, não tendo sido possível estabelecer contato prévio com o coacto, diante da Portaria nº 529/2020 – SEAP dispor que o atendimento deve ser agendado previamente com antecedência mínima de 48 horas.

Aduz que se deslocou por mais de 3.500 km (três mil e quinhentos quilômetros) até a comarca de Capanema/PA, onde, após anunciar o patrocínio da causa, fora impedido de entrar no presídio do CRPP, ao passo que o Juiz coator, sem averiguar as condições de legalidade e regularidade da prisão, converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, em afronta absoluta ao devido processo legal.

Afirma que, em momento algum, foi possibilitado ao paciente ter contato com um advogado ou Defensor Público, tendo sido decretada a medida constritiva da liberdade sob a acuação de que atuava no tráfico de drogas.

Assevera que cabe a extensão de benefício ao paciente da decisão que concedeu a liberdade provisória à MALTIDE PEREIRA DE MOARES, sua companheira, eis que há similitude fático-jurídica entre ambos.

Alega que o paciente foi vítima de agressões pelos policiais que efetuaram sua prisão, como se comprova das imagens da audiência de custódia. Contudo, o laudo de exame de corpo de delito atesta não ter ocorrido violência.

Ressalta que, mesmo diante de tantas provas, a autoridade coatora indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente, em decisão desprovida de fundamentação idônea.

Elucida que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como emprego lícito, o que permite que responda seu processo em liberdade, bem como que é portador de doença grave (hipertensão e arterosclerose), aumentando seu risco de morte.

Dessa forma, requer, em liminar e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Não juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, mas em virtude das minhas férias regulamentares, coube a análise da liminar pela Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, que a indeferiu e determinou, ainda, a solicitação de informações à autoridade coatora. (Id. 7144996).

A autoridade coatora informou o que segue (ID 7255741):

“(...)
O paciente ocupa a posição de investigado no IPL nº 0802202-76.2021.814.0013, sendo a ele imputada a execução dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, capitulados no art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06.

As investigações acostadas aos autos do supracitado inquérito apontam que dia 30/10/2021, por volta das 21h30min, na cidade de Capanema/PA, uma guarnição da Polícia Militar encontrou os indivíduos IGOR JORGE VIEIRA COSTA JÚNIOR e EL MEHDI KARARA KACHKOUCH em flagrante delito mantendo em depósito 509 KG’S (QUINHENTOS E NOVE QUILOGRAMAS – MAIS DE MEIA TONELADA) DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE VULGARMENTE CONHECIDA COMO “COCAÍNA”, em uma residência localizada na Rua Santos Dummont, o que consubstanciou a maior apreensão de drogas do Estado do Pará no ano de 2021.

Extrai-se dos autos que a Polícia chegou ao paciente e seu comparsa EL MEHDI através do acionamento de vizinhos do imóvel, posto que um grupo de pessoas encapuzadas e fortemente armadas teria invadido uma residência localizada na Rua Santos Dummont, ocorre que os agentes invasores, apesar de vasculharem o local, supostamente à procura de algum objeto, não subtraíram qualquer tipo de pertence dos moradores e, diante disso, os proprietários do imóvel acionaram a Polícia Militar e informaram as circunstâncias da invasão.

Os moradores esclareceram que o grupo estava dividido em duas caminhonetes e que provavelmente procuravam por algo localizado na residência em frente ao seu imóvel, onde moravam outras pessoas suspeitas de envolvimento com atividades ilícitas.

Diante das informações recebidas, a guarnição da Polícia Militar empreendeu diligências e se deslocou em direção ao imóvel apontado.

No local os policiais foram atendidos pelo nacional IGOR, ora paciente, que franqueou a entrada da guarnição no imóvel. Além de IGOR, o estrangeiro EL MEHDI KARARA KACHKOUCH também estava na referida residência.

Com a autorização do morador, os policiais empreenderam buscas e encontraram marcas de pegadas na parede próxima ao alçapão do forro. Logo assim, um dos militares subiu para verificar o que estava sendo escondido naquele local, oportunidade em que identificou a presença de vários pacotes de cocaína.

A guarnição identificou que aproximadamente meia tonelada de “cocaína” estava em poder dos flagranteados.

Ato contínuo, os flagranteados e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para adoção dos procedimentos de praxe. Perante autoridade policial, os flagranteados confessaram a autoria delitiva e indicaram que os entorpecentes seriam destinados ao comércio internacional de drogas.

Frise-se que durante a audiência de custódia o paciente apresentou ao juízo versão completamente distinta das declarações prestadas em sede policial.

Durante seu interrogatório realizado na Depol o paciente alegou que trabalhava em um posto de gasolina no estado de Santa Catarina, sendo que “um caminhoneiro” o teria apresentado ao nacional WELLINGTON, o qual solicitou ao paciente que ficasse “à sua disposição no momento em que precisasse realizar um trabalho” e, no final do mês de setembro, o aludido nacional WELLINGTON teria contatado o paciente oferecendo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que realizasse o dito “trabalho” no estado do Pará e, assim, o paciente se deslocou ao município de Belém/PA, onde ficou hospedado durante seis dias em um hotel no bairro de São Brás, sendo que WELLINGTON cedeu ao depoente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para se manter durante esse período e, ao entrar em contato com ele pessoalmente, quebrou seu aparelho celular e o respectivo chip, fornecendo outro ao paciente.

Aduziu o paciente, ainda em sede policial, que em 15.10.2021 foi conduzido ao município de Capanema/PA, onde recebeu a incumbência de fazer a guarda da droga que se encontrava acondicionada em um imóvel, sendo que ao chegar na residência encontrou o estrangeiro EL MEHDI, o qual lhe informou que já se estava naquele imóvel há três meses. Disse, ainda, que trabalharia no embalo do entorpecente e que este teria destinação internacional, provavelmente ao continente Europeu.

Noutra ponta, perante este magistrado em audiência de custódia, o relato prestado pelo paciente foi no sentido de que era porteiro de um prédio (e não que trabalhava em um posto de gasolina) no estado de Santa Catarina, e que auferia renda de cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, tendo vindo ao estado do Pará com o intuito meramente de fazer turismo, e que por acaso teria conhecido o estrangeiro EL MEHDI, tendo este lhe oferecido, inclusive, moradia em sua residência.

Dessarte, diante do nítido descompasso entre os relatos prestados pelo paciente, mormente ante a falta de nexo da declaração apresentada em audiência de custódia em contraste com o detalhamento da conduta delineada em Delegacia, isto aliado ao grave abalo e risco da ordem pública provocado pela conduta praticada, bem como pelo patente risco à aplicação da Lei Penal diante da distância da suposta residência do paciente em relação ao distrito da culpa, havendo indícios de colaboração do paciente com organização criminosa voltado ao tráfico internacional de drogas, com poder econômico suficiente para deslocá-lo a qualquer lugar do globo, este juízo manteve a prisão preventiva do nacional IGOR JORGE VIEIRA COSTA JÚNIOR.

Acerca das queixas prestadas pelo causídico sobre o tratamento que lhe foi dispensado pelo sistema penitenciário, registre-se que a SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária) segue os protocolos nacionais de atendimento do sistema penitenciário e, considerando o quadro pandêmico provocado pelo vírus Sars-Cov-2, os estabelecimentos penitenciários do estado realizam o serviço de agendamento das visitas, inclusive dos advogados. (...)”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo não conhecimento
do presente habeas corpus, em razão da incompetência absoluta desse Tribunal de Justiça para julgar o feito, tendo em vista a decisão superveniente de declinação de competência à Justiça Federal.

É o relatório.

VOTO

Vê-se que o argumento motivador do presente
mandamus
reside na alegação de que o paciente e
stá sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, diante dos diversos atos de ilegalidade ocorridos durante o procedimento do flagrante delito até a realização da audiência de custódia. Alega que a decisão da autoridade coatora, que manteve a custódia cautelar do paciente, é desprovida de fundamentação idônea.

Não obstante, após informações do juízo apontado como coator, observa-se que, em
decisão nos autos do processo nº 0802202-76.2021.8.14.0013 datada de 09 de dezembro de 2021
,
o juízo declarou-se incompetente para processamento e julgamento da ação penal, remetendo-a à Justiça Federal
, por se tratar de
crime com
os indícios de conduta transnacional de tráfico ilícito de entorpecentes,

conforme
decisum (ID 44284310)
que passo a expor
:

“(...) Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando a prática dos ilícitos penais capitulados nos artigos 33,
caput,
e 35, da Lei nº 11.343/06, aos nacionais IGOR JOSE VIEIRA COSTA e WELLINGTON DE SOUSA GONÇALVES e ao estrangeiro EL MEHDI KARARA KACHKOUCH.

Aduziu a exordial

que os denunciados IGOR JOSE VIEIRA COSTA e EL MEHDI KARARA KACHKOUCH foram presos em flagrante após a realização de diligência policial que culminou na apreensão de vultosa quantidade de droga em um imóvel de propriedade de WELLINGTON DE SOUSA GONÇALVES.

Narrou a denúncia que no dia 30/10/2021, por volta de 21h30min, os denunciados EL MEHDI KARARA KACHKOUCH e IGOR JOSE VIEIRA COSTA foram surpreendidos pela polícia enquanto mantinham em depósito 507,92 kg (
quinhentos e sete quilogramas e noventa e dois gramas
) da substância entorpecente conhecida como cocaína, a qual se encontrava acondicionada no forro de um imóvel cuja propriedade é atribuída ao nacional WELLINGTON DE SOUSA GONÇALVES.

A polícia chegou ao local através da denúncia de vizinhos daquele imóvel, os quais comunicaram aos militares que em 30.10.2021 ocorrera a invasão da residência dos noticiantes, sendo que um grupo fortemente armado ingressou no imóvel e passou a vasculhar o local a procura de algo, no entanto, não obtiveram êxito e, ato contínuo, empreenderam fuga. Aduziram os denunciantes que a casa localizada em frente ao imóvel invadido abrigava indivíduos portadores de conduta suspeita, o que lhes fazia crer que a invasão fora deflagrada na unidade habitacional errada, posto que muito provavelmente o alvo era o imóvel vizinho.

Diante disso, os policiais se dirigiram ao local indicado e, lá chegando, obtiveram autorização do denunciado IGOR JOSÉ VIEIRA COSTA para que pudessem ingressar na residência, na qual também se encontrava o estrangeiro EL MEHDI KARARA KACHKOUCH. Os militares vasculharam o local e, quando já se encontravam de saída, visualizaram marcas de pegadas na parede próxima ao alçapão do forro. Ao subirem e verificarem o interior do forro, constataram que ali havia vários pacotes da substância ilícita entorpecente conhecida como “cocaína”, pelo que efetuaram a prisão flagrancial de IGOR e EL MEHDI.

O nacional IGOR afirmou que a residência e o entorpecente pertenciam ao denunciado WELLINGTON DE SOUSA GONÇALVES. No imóvel fora encontrada uma multa expedida pelo DENATRAN em nome de “
W DE SOUSA GONÇALVES
”, conhecido na cidade como “WELLINGTON EVENTOS”, de propriedade do denunciado WELLINGTON DE SOUSA GONÇALVES, sendo que o endereço da empresa é o mesmo do local onde foram encontradas as drogas.

O estrangeiro EL MEHDI KARARA KACHKOUCH afirmou que fora arregimentado na Europa, mais especificamente em Mallorca, na Espanha, por um indivíduo denominado “ROBERTO” e, ao chegar em Belém/PA, as tratativas passaram a ser desenvolvidas com o denunciado WELLINGTON.

Noutra ponta, o nacional IGOR JOSÉ VIEIRA COSTA declarou que fora “contratado” no Estado de Santa Catarina, sendo inicialmente abordado por um caminhoneiro, sendo posteriormente apresentado ao denunciado WELLIGTON, o qual lhe propôs a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de contraprestação para consecução do serviço de guarda do entorpecente apreendido e, ao chegar em Belém/PA, passou certo lapso temporal abrigado em um hotel, sendo depois enviado ao município de Capanema/PA, onde então encontrou o estrangeiro EL MEHDI, o qual estava abrigado na mesma residência para a qual o nacional fora enviado. Ambos eram responsáveis pela guarda da droga.

Por fim, o imputado IGOR JOSÉ VIEIRA COSTA afirmou em seu interrogatório, constante à fl. 13 (ID 39605300), que
o entorpecente apreendido tinha como destino o exterior, mais especificamente o continente europeu
.

É o relatório. Decido.

Conforme se constata, a denúncia deflagrada pelo Ministério Público imputa a prática de crimes elencados na Lei de Drogas que, ao que se vislumbra, se encontram permeados de
fortes indícios de transnacionalidade
, o que se extrai do
modus operandi

(
arregimentação de estrangeiro em país do continente europeu
),
quantidade e tipo de droga apreendida
(
mais de meia tonelada de cocaína, evento atípico e quantia desproporcional para o abastecimento meramente interno do “mercado” da região
) e, mormente, pela
exposição do próprio denunciado IGOR JOSÉ VIEIRA COSTA de que o entorpecente visava o mercado externo
, muito provavelmente do continente europeu, afirmação esta que robustece diante dos demais elementos citados.

Dessarte, as ações penais que versem acerca das condutas criminosas de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, capituladas nos art. 33,
caput,
e 35
,
da Lei nº 11.343/06, quando perpetradas com indícios de transnacionalidade, devem, nos termos do art. 70, da Lei de Drogas, tramitar sob a competência da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 70
. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal.

Outro não é o comando jurisprudencial, nos termos a seguir delineados:

HABEAS CORPUS. TRANSNACIONALIDADE DO TRÁFICO. DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM DENEGADA.

I.
A transnacionalidade do crime de tráfico pode ser evidenciada por meio da análise do produto ou substância apreendida, a sua procedência, assim como as circunstâncias que envolvem o fato criminoso.

[...]

(
TRF-1
– Quarta Turma - HC 1017128-21.2018.4.01.0000 – Rel. Des. CÂNDIDO RIBEIRO - Publicação 22/08/
2018
).

Considerando as informações e entendimentos colacionados,
medida que se impõe é o declínio da competência deste juízo para a Justiça Federal
, nos termos supracitados, posto que, diante dos elementos de convicção até o momento acostados através das investigações que subsidiam a denúncia ora formulada, “saltam aos olhos” os indícios de conduta transnacional de tráfico ilícito de entorpecentes.

Insta destacar, ainda, para fins de conhecimento do juízo declinado, que
ao denunciado WELLINGTON DE SOUSA GONÇALVES fora imputada a alcunha de “WELLINGTON EVENTOS”. Ocorre que tramitou neste juízo, no ano de 2018, a ação penal nº 0010279-15.2018.8.14.0013, tendo entre os ocupantes de seu polo passivo o nacional ANTÔNIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO, nascido em 20/04/1985, CPF 854.957.512-72, filho de Geraldo Furtado de Castro e Maria Clemilda Furtado de Castro, INFOPEN nº 196219, sendo que a este também era atribuída a alcunha de “WELLINGTON EVENTOS”. O aludido indivíduo fora condenado no bojo daquela ação penal também pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo apontado como o chefe de organização criminosa voltado ao tráfico de drogas, aventando-se durante as investigações (proc. nº 0008381-64.2018.8.14.0013) que
tal indivíduo mantinha negócios na Europa, tais como casas de prostituição na Espanha
.

Assim, afigura-se recomendável aos órgãos de persecução penal a profunda averiguação da correta qualificação do denunciado antes do recebimento da exordial acusatória.

Isto posto,
DECLINO DA COMPETÊNCIA do presente feito para a JUSTIÇA FEDERAL, nos termos do art. 70, da Lei nº 11.343/06
, devendo a Secretaria proceder à remessa dos autos ao juízo da subseção federal respectiva.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se.

Capanema/PA, 09 de dezembro de 2021.

JÚLIO CÉZAR FORTALEZA DE LIMA

Juiz de Direito Titular da Vara Criminal (...)”

Desta forma, encerrada a competência desta Justiça Estadual, não há que se conhecer do
writ
em apreço, em virtude da superveniente redistribuição à Justiça Federal,
a quem compete o processamento e julgamento da ação, bem como a ratificação ou não dos atos praticados pelo Juízo da Vara Estadual, ora autoridade coatora.

A alegação aduzida neste
writ
resta
prejudicada
, uma vez que, no dia
09/12/2021
,
o juízo
a quo
declinou da competência à Justiça Federal
, a quem cabe agora
compete o processamento e julgamento da ação, bem como a ratificação ou não dos atos praticados pelo Juízo da Vara Estadual, ora autoridade coatora.

Sendo assim,
encerrada a competência desta Justiça Estadual
, não há que se conhecer do
writ
em apreço, em virtude da
superveniente redistribuição à Justiça Federal
.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço do

mandamus
.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/01/2022